Tribunal: STF
Processo: MS 20488
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-09
Data de publicação: 1985-05-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DA MESA DO SENADO FEDERAL. CONCURSO
PÚBLICO. EMPREGOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR. CLASSIFICAÇÃO
POR 'ÁREA DE ATIVIDADE', NA CONFORMIDADE DO EDITAL DE
CONCURSO. INVIABILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO GERAL, MESMO EM
RELAÇÃO AS CINQUENTA VAGAS CRIADAS APÓS O CONCURSO. CANDIDATOS
DA 'ÁREA ONZE', CLASSIFICADOS EM LUGARES, ALÉM DO NUMERO
DE VAGAS EXISTENTES PARA A REFERIDA ÁREA. IMPOSSIBILIDADE
DE SEU PROVIMENTO EM VAGAS DE OUTRA 'ÁREA DE
ATIVIDADE'. RESULTADOS INCOMUNICAVEIS. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO AO PRETENDIDO PROVIMENTO. PREENCHIMENTO DE EMPREGOS
DE TECNICO DE LEGISLAÇÃO E ORCAMENTO, POR ASSESSORES TECNICOS,
ATÉ ENTÃO, DEMISSIVEIS 'AD NUTUM'. NÃO POSSUINDO OS
IMPETRANTES, CLASSIFICADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DE EMPREGOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR, 'ÁREA DOZE',
QUALQUER TÍTULO DE DIREITO A INVESTIDURA NOS ALUDIDOS
EMPREGOS DE TECNICO DE LEGISLAÇÃO E ORCAMENTO, NÃO ESTAO,
EM CONSEQUENCIA, LEGITIMADOS A IMPUGNAR OS RESPECTIVOS
ATOS DE PROVIMENTO, ORIUNDOS DA MESA DO SENADO FEDERAL,
POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. SE ENTENDEM ILEGAIS
ESSES ATOS OU LESIVOS AO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, OUTRAS
SERÃO AS VIAS A SE ADOTAREM, PARA IMPUGNA-LOS. NESTA
PARTE, O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO E DE CONHECER-SE. CONHECIMENTO,
APENAS, PARCIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA, E SEU INDEFERIMENTO,
NESSA PARTE.